Tribunal: TJES
Processo: 5000552-96.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000552-96.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: JUCIE FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000552-96.2022.8.08.0069

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDO: JUCIE FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. VÍCIO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

O MUNICIPIO DE MARATAIZES interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO CONDENATÓRIA movida por JUCIE FERREIRA DE SOUZA em seu desfavor, a qual julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade das contratações temporárias e condenando o município ao depósito dos valores do FGTS em conta vinculada, com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela do FGTS não paga devidamente.

Em sede recursal (ID 4438391), o Município aduz, em síntese, que o Recorrido foi contratado no regime de designação temporária em oportunidades distintas, por intermédio de processos seletivos diferentes, inexistindo, portanto, prorrogações excessivas, exageradas, muito menos ilegais, nem tampouco em burla ao princípio do concurso público. Por este motivo, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O autor deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4438398.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Passo à análise do mérito. Inicialmente, cumpre destacar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo. Dito isso, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual entre as Partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Analisando os termos da referida avença, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

In casu,
em análise dos documentos ao ID 4437260, ID. 4437261 e ID. 4437262, verifico que, entre 28/12/2018 a 28/03/2019 e entre 26/12/2019 e 26/12/2021, o autor, ora recorrido, foi contratado para o cargo de salva vidas junto ao município.

Em sendo assim, compreendo que, no presente caso, não há que se falar em contratações temporárias em desacordo com o previsto no dispositivo constitucional,
a uma
porque ao longo de ambas as contratações o Recorrente ficou por apenas 28 meses, equivalente a pouco mais de 02 anos como contratado temporário da instituição, o que já indica se tratar de uma contratação visando atender ao interesse temporário da Administração Pública; e,
a duas
porque não há que se falar em contratações sucessivas e reiteradas aptas a infirmar a necessidade temporária.

No caso em análise, o guarda vidas foi contratado durante o período de verão entre 2018 e 2019, há intervalo de 09 meses entre contratações, e no verão de 2019 foi novamente contratado, tendo este último contrato perdurado por exatos dois anos.

Entendo que o
que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

Destaco, ainda, que este E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até três anos (Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019). Senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo,
tendo perdurado por menos de três anos.
2 -
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório,
não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018) (g.n.).

Por todo o exposto, entendo que as contratações questionadas no presente procedimento não afrontam os dispositivos constitucionais mencionados, mormente pela evidente necessidade provisória e temporária das contratações.

Não há que se falar, portanto, de nulidade na contratação temporária, tampouco são devidos o pagamento de FGTS, multa de 40% e férias com o terço constitucional.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)